Tribunal: TJMT
Processo: 1033519-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033519-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (APELANTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA PARA SERVIÇOS DE PSICOLOGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC - ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não logrou êxito o autor em comprovar a tese inicial da falha na prestação dos serviços da empresa de plano de saúde, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, devendo, pois, ser mantida a sentença de improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por

Bruno Cesar de Souza Hungria
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, onde o magistrado
a quo
j
ulgou improcedente os pedidos e condenou o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

O apelante sustenta, em síntese, que houve falha na prestação de serviços da apelada, uma vez que que foi diagnosticado com depressão, razão pela qual iniciou tratamento psicológico junto à apelada, ocasião em que começou a ter vários problemas com a profissional indicada, uma vez que ela o destratava e ainda, demorava mais de duas horas para atendê-lo.

Desse modo, realizou reclamação na Ouvidoria da Unimed, que aplicou pena de advertência à profissional e, por sua vez, começou a ter sessões com outra psicóloga, sendo que as consultas eram canceladas em razão de, supostamente, estar de licença médica, quando, na verdade, estava prestes a ser demitida.

Assim, afirma que ficou novamente sem tratamento, ocasionando abalo emocional e piora em seu estado clínico, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a procedência da ação, de modo que seja a apelada compelida a dar continuidade no tratamento de depressão do apelante com a realização de imediata consulta médica com outra profissional, não cooperada da apelada.

A apelada, nas contrarrazões (Id 39472529), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante propôs ação de obrigação de fazer em face da Unimed sustentando, em síntese, que é conveniado ao plano de saúde do apelado e, também, que foi diagnosticado com depressão, razão pela qual iniciou tratamento psicológico junto à empresa requerida, com a psicóloga Isabel Cristina, momento em que começou a ter vários problemas com a profissional, uma vez que ela o destratava e ainda, demorava mais de duas horas para atendê-lo.

Assim, insatisfeito, realizou reclamação na Ouvidoria da Unimed, que aplicou pena de advertência à profissional e, em seguida, começou a ter sessões com outra psicóloga, sendo que
as consultas eram canceladas em razão de, supostamente, estar de licença médica, quando, na verdade, estava prestes a ser demitida.

Com isso, aduziu que ficou novamente sem tratamento, o que perdura há aproximadamente 04 (quatro) meses, ocasionando abalo emocional e piora em seu estado clínico.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Vejamos.

Resta incontroverso nos autos que o apelante contratou plano de saúde junto a empresa Unimed e, por ser diagnosticado com depressão (Id 10517134), iniciou tratamento psicológico com profissional cooperado da parte apelada.

No entanto, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, o conjunto probatório dos autos não comprova a alegada falha na prestação dos serviços pela empresa de plano de saúde.

Isso porque, no que pertine à primeira psicóloga, Isabel Cristina, constata-se que a apelada tomou as providências cabíveis quanto a reclamação formulada pelo apelante, aplicando-lhe a sanção de advertência.

Outrossim, o apelante não logrou êxito em demonstrar que os alegados cancelamentos de consultas se deram por culpa única e exclusiva da apelada ou, ainda, que ela tenha negado a cobertura do tratamento de que necessita junto aos psicólogos ou qualquer outro médico credenciado à sua rede de atendimento.

Com relação ao “print” de tela trazido no id 10953688, constata-se não ser prova, indene de dúvidas, a demostrar a negativa postulada, mormente porque não há qualquer identificação do endereço eletrônico.

Ademais, denota-se que a empresa apelada informou em sua defesa diversos profissionais cooperados para o atendimento que necessitava o apelante, inexistindo, por sua vez, provas de negativa de cobertura para as consultas.

Corroborando a questão acerca da ausência de negativa de cobertura do plano de saúde, o cronograma acostado ao feito eletrônico no Id 10516871, comprova a realização dos atendimentos especializados em que necessitava o apelante para o seu tratamento solicitado, uma vez que a maioria consta como “atendido”.

Assim, malgrado a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, não exime o apelante do dever de provar o mínimo de seu direito.

Com efeito, incumbia ao apelante comprovar e demonstrar a falha na prestação de serviço por parte da apelada, o que, na hipótese, não ficou comprovado, conforme o disposto no artigo 373, I, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Desse modo, era ônus do apelante o encargo de provar de forma robusta acerca da ocorrência de falha na prestação de serviços e negativa de cobertura do plano de saúde diante dos profissionais existentes credenciados pela apelada, ônus este do qual não se desincumbiu, já que não demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

A propósito, o professor Fredie Didier Jr ensina que:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(
in
Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RAZOABILIDADE – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovado pelas provas colhidas que o defeito no veículo decorreu de culpa exclusiva do consumidor, resta patente que a parte requerida está isenta de qualquer responsabilidade, de modo que a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório é medida que se impõe
. Os honorários sucumbenciais não podem ser arbitrados em valor excessivo a ponto de supervalorizar o trabalho do advogado; todavia, também não deve ser fixada em valor irrisório, mas deve representar a justiça no caso concreto, de modo a evitar condenações de valor economicamente insignificante ou excessivo.”
(N.U 0007655-34.2014.8.11.0007, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) (destaquei)

Com efeito, em razão da ausência mínima de comprovação do direito alegado pelo apelante e a falha na prestação de serviço pela empresa apelada, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020